Tribunal: TJSP
Processo: 0029702-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r no 795/95 e Lei Complementar no 1080/08. Prescrição quinquenal ocorrida. Precedentes. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0029702-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

Apelação. Cumprimento de sentença. Servidor Público Estadual. Estado de São Paulo. Conversão de vencimentos em URV – Lei n. 8.880/94. Reestruturação do plano de carreira. Lei Estadual no 8.989/94, Lei Complementar no 795/95 e Lei Complementar no 1080/08. Prescrição quinquenal ocorrida. Precedentes. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. Recurso não provido.